Tribunal: TJMT
Processo: 1003422-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003422-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (EMBARGANTE), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (EMBARGANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), GILMAR MARTINI FERNANDES - CPF: 344.460.521-87 (EMBARGADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), MANUELA CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 052.559.671-22 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), MELCHIOR FULBER CAUMO - CPF: 890.075.221-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO POR BEM CONSTRITO EM OUTRO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento no âmbito de cumprimento de sentença, alegando omissão, contradição e erro material quanto à negativa de substituição do imóvel penhorado, ao argumento de que o bem oferecido já teve seu débito quitado e seria suficiente, idôneo e menos oneroso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material quanto à negativa de substituição da penhora sobre imóvel.

III. Razões de decidir

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, sendo cabível apenas para sanar vícios formais da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegada contradição não se configura, pois esta deve estar presente internamente na decisão e não entre esta e os argumentos das partes.

O acórdão embargado já apreciou expressamente todos os pontos relevantes, inclusive quanto à inidoneidade do imóvel ofertado em substituição, por estar constrito em outro processo judicial.

A alegação de excesso de penhora não se sustenta, pois a constrição recaiu apenas sobre fração do imóvel e eventual valor excedente será devolvido aos devedores.

A suposta onerosidade excessiva não foi acompanhada de provas idôneas nem de indicação de bem livre e eficaz em substituição, conforme exige o parágrafo único do art. 805 do CPC.

A tentativa dos embargantes visa, na verdade, rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que configura uso indevido dos embargos de declaração.

Ainda que rejeitados os embargos, consideram-se incluídos os elementos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se configuram omissão, contradição ou erro material quando o acórdão examina de forma clara e fundamentada todos os pontos controvertidos. É inadmissível a substituição de penhora por bem constrito em outro processo judicial. A alegação de onerosidade excessiva deve vir acompanhada de prova concreta e indicação de bem livre, eficaz e menos oneroso. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797, 805, 847, 1.022, 1.025, 1.026 e 81; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 04.09.2007; STJ, AgRg no AREsp 634.814/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 01.06.2017; STF, RTJ 154/223.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ismael David de Rezende e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1003422-12.2025.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e erro material.

Inconformados, os embargantes defendem a existência de erro material e contradição no acórdão embargado, uma vez que o bem oferecido à substituição da penhora não estaria mais sujeito a alienação, pois o débito respectivo fora quitado.

Seguem alegando a ausência de fundamento jurídico plausível para a negativa da substituição, haja vista a inexistência de insolvência dos agravantes, a idoneidade do bem e a suficiência da garantia oferecida.

Pontuam que a penhora efetivada ultrapassaria a quota-parte pertencente aos agravantes, incidindo sobre a integralidade do bem, conforme não observância do juízo a pedido expresso de retificação formulado pelo próprio recorrido.

Argumentam que o valor da penhora mostra-se flagrantemente desproporcional, considerando-se o valor do bem constrito (avaliado em mais de R$ 47.000.000,00) e o montante do débito cobrado (inferior a R$ 2.000.000,00), em afronta aos arts. 805 e 850, ambos do CPC.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 281691874), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegar a ocorrência de omissão, contradição e erro material, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que, o certo é que o art. 797, caput, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

Não obstante, o art. 847, caput, do CPC, dispõe que “O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.

In casu, em que pese às alegações dos recorrentes, o certo é que o imóvel matriculado sob n. 3.795, do CRI da Comarca de Água Boa/MT, ofertado em substituição ao de matrícula n. 3.794, do mesmo cartório, já é objeto de leilão judicial em outro feito (Processo no 1000113-95.2017.8.11.0021), não sendo idôneo para a pretensão perseguida, de modo que beira a má-fé a afirmação de que o mesmo encontra-se desimpedido de ônus.

Ainda que assim não fosse, a regra do art. 874, do CPC, impõe a oitiva da parte contrária para a redução da penhora, que pode recusar o pleito, consoante visto no caso vertente (id. 99738756 e id. 152080589 – autos de origem).

À vista disso, consoante entendimento do c. STJ, “
é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor
. Precedentes. [...]” (AgRg no AgRg no AREsp n. 634.814/CE, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.06.2017).

Outro não é o posicionamento desse Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO – CPC, ART. 919, §1o – EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA –
BEM IMÓVEL NOMEADO À PENHORA DE VALOR INSUFICIENTE PARA A GARANTIA DA DÍVIDA – EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“Consoante posicionamento desta Corte Superior, é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 634.814/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017).
” (RAI n. 1012755-61.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02.09.2020 – negritei).

“AGRAVO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – RECUSA DO CREDOR DE BENS INDICADOS À PENHORA – POISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR, ANTES DE EVENTUAL INDEFERIKMENTO, AO EXECUTADO PRODUZIR PROVAS DA ALEGAÇÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

É licito ao credor recursar a oferta de bens pelo devedor, notadamente se foi possível indicar outros bens. É certo que o executado pode pedir a substituição da penhora. Todavia, desde que comprove que será menos onerosa e que não trará prejuízos ao exequente (art. 847 do CPC)
. [...]” (RAI n. 1004009-05.2023.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023 – negritei).

Nesse contexto, o certo é que o imóvel penhorado, após a avaliação ocorrida, com a qual os executados, ora recorrentes, concordaram, diga-se de passagem, possui valor suficiente para garantir a execução, devendo ser mantida a constrição que recai sobre o mesmo, consoante bem observado pelo condutor do feito.

Na verdade, independente das alegações dos agravantes, cabe ressaltar que o executado deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, de modo que o seu patrimônio responde pela obrigação assumida no título executivo, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial, consoante dispõe o art. 789, do mesmo codex, verbis:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOBRE COTAS SOCIAIS – ESGOTAMENTO DOS MEIOS JUDICIAIS NA BUSCA DE BENS DO DEVEDOR – ARTS. 797, 789 E 861, DO CPC – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a penhora se trata de ato expropriatório que se perfectibiliza no interesse do credor, o qual possui preferência para satisfação de seu crédito, consoante prevê o art. 797, do CPC.

Nesse contexto, o executado deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, de modo que o seu patrimônio responde pela obrigação assumida no título executivo, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial, consoante dispõe o artigo 789 do CPC.

Já o art. 861, do CPC, autoriza que a penhora incida sobre a constrição de créditos e de outros direitos patrimoniais, incluindo cotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária
.

[...]

Em outro aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a constituição de empresa individual não implica separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa natural titular da firma individual
.” (TJMT, RAI n. 1021315-21.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.02.2023 – negritei).

Desse modo, reafirmo que não há prova cabal de que o bem

ofertado para substituição da penhora é suficiente para garantia do Juízo, já que “oferecido em substituição pelos executados (ID 95866600) já é objeto de constrição em outros processos” (id. 166176605 – autos de origem).

De outro norte, no tocante à alegada onerosidade excessiva, o art. 805, do CPC, assim dispõe, verbis:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
.” (negritei)

Destarte, considerando que no caso em apreço os executados, ora recorrentes, não indicaram outros meios mais eficazes e menos onerosos, se limitando a fazer genéricas argumentações, além de querer penhorar imóvel objeto de leilão judicial, repiso, imperiosa se mostra a manutenção da r. decisão, a fim de manter a penhora sobre o imóvel objeto da discussão.

Além disso, também se deve considerar que foi homologado o auto de penhora e avaliação, apenas na fração de 1.385,00ha (mil, trezentos e oitenta e cinco hectares), promovendo a averbação na referida matrícula, determinando a designação de leilão judicial (id. 166176605 – autos de origem), razão pela qual eventual sobra de valor, após a quitação do débito objeto do feito, será devolvido aos devedores, não havendo que se falar em excesso de penhora e muito menos na sua redução.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – SINDICATO – PENHORA EM DINHEIRO – IMPENHORABILIDADE – ART. 854, §3o, I, do CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, “Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”.

In casu, o sindicato agravante não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos de satisfação da dívida, sendo imperiosa a manutenção dos atos executivos já determinados, notadamente em razão de o dinheiro ser a primeira opção na ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC
. [...]” (TJMT, RAI n. 1006964-77.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 01.09.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 277922868 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações dos embargantes, o certo é que o acórdão embargado examinou de forma exaustiva e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive aqueles invocados novamente nos aclaratórios, firmando expressamente que o imóvel ofertado em substituição à penhora, de matrícula no 3.795 do CRI da Comarca de Água Boa/MT, encontra-se efetivamente constrito em outro processo judicial (Processo no 1000113-95.2017.8.11.0021), circunstância essa que, por si só, inviabiliza a substituição da penhora por bem de eficácia duvidosa, nos termos do art. 847 do CPC.

Não obstante, a alegação de onerosidade excessiva não veio acompanhada de qualquer prova robusta que evidenciasse comprometimento da atividade econômica dos embargantes ou risco concreto à sua subsistência, tampouco foram apresentados bens livres e desembaraçados em substituição eficaz e menos onerosa, como exige o parágrafo único do art. 805 do mesmo diploma legal.

Além disso, a penhora realizada recaiu apenas sobre fração do imóvel de matrícula no 3.794 (1.385 hectares), estando expressamente consignado que eventual excesso de garantia será revertido aos devedores, afastando qualquer alegação de desproporcionalidade.

Desse modo, conforme fundamentado no v. acórdão, beira a má-fé a afirmação de que o bem de matrícula no 3.795 encontra-se desimpedido de ônus, diante da existência de constrição judicial pública e notória, devidamente registrada em matrícula imobiliária e corroborada nos autos.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, contradição e erro material para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, contradição e erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025